Tribunal: TJES
Processo: 5006788-98.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006788-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: STEFANI DE CARVALHO AMANCIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DO VOO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência do pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Remarcação de voo pela cia aérea. Verificação da configuração de falha na prestação de serviço e dano extrapatrimonial em favor do passageiro.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Atraso do voo em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, o que configura causa fortuito e força maior e exclui a responsabilidade da cia aérea pelo descumprimento do itinerário.

4.

Fornecimento de assistência para o consumidor após a remarcação do voo.

5. Mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

6. Ausência de configuração de situação extraordinária e inexistência de prova do dano sofrido pelo passageiro, além de configuração de causa excludente de responsabilidade civil, sendo devida a improcedência da compensação moral.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: o mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral. No caso concreto, diante do fornecimento de assistência integral ao consumidor, devida a improcedência dos danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código Civil, 373.

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020; REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - RI: 10154472620198260008 SP 1015447-26.2019.8.26.0008, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006788-98.2024.8.08.0035

RECORRENTES: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: STEFANI DE CARVALHO AMANCIO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DO VOO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência do pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Remarcação de voo pela cia aérea. Verificação da configuração de falha na prestação de serviço e dano extrapatrimonial em favor do passageiro.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Atraso do voo em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, o que configura causa fortuito e força maior e exclui a responsabilidade da cia aérea pelo descumprimento do itinerário.

4.

Fornecimento de assistência para o consumidor após a remarcação do voo.

5. Mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ.

6. Ausência de configuração de situação extraordinária e inexistência de prova do dano sofrido pelo passageiro, além de configuração de causa excludente de responsabilidade civil, sendo devida a improcedência da compensação moral.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: o mero atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral. No caso concreto, diante do fornecimento de assistência integral ao consumidor, devida a improcedência dos danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código Civil, 373.

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020; REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - RI: 10154472620198260008 SP 1015447-26.2019.8.26.0008, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas para viajar de Boston (EUA) para Vitória/ES. Discorre que após atraso de três (3) horas no embarque, sem qualquer assistência, o voo foi cancelado e remarcado para o dia 01/10/2023. Em razão dos transtornos, o autor solicita a restituição de R$ 172,73 (cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos) pelos custos com alimentação e o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de julgar improcedente o pedido de danos materiais.

Nas razões recursais, a requerida discorre que o atraso do voo decorreu de condições climáticas desfavoráveis. Discorre que prestou toda assistência devida a parte autora, inclusive hospedagem e voucher de alimentação de U$ 35,00 (trinta e cinco dólares), pugnando pela improcedência da indenização por danos morais e, subsidiariamente, redução da indenização estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, RE 636.331 e ARE 766618, em demandas que abarcam voos internacionais, prevalece o disposto em Tratados Internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal) face ao Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que o voo adquirido pela consumidora
foi cancelado em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, o que configura caso fortuito ou força maior e afasta a responsabilidade da cia aérea pelo atraso no itinerário
, conforme disposto nos artigos 737 do Código Civil:

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior
.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Transporte aéreo – Atraso de voo causado por condições meterológicas adversas - Força maior que afasta a responsabilidade da transportadora – Aplicação do art. 734 do Código Civil c.c. art. 256, § 1º, b, do Código Brasileiro de Aeronáutica - Sentença de improcedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10154472620198260008 SP 1015447-26.2019.8.26.0008, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021).

Ademais, a companhia aérea forneceu informações para os consumidores, além de ter fornecido hospedagem, transporte e
voucher
de alimentação de U$ 35,00 (trinta e cinco dólares).

Em caso de cancelamento de voo, caberá a cia aérea fornecer assistência material ao consumidor, consoante determinam os arts. 26 e 27 da Resolução da ANAC nº 400/2016:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido automaticamente pela simples demora. Nesse sentido, cabe ao passageiro comprovar a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial alegada:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Nesse sentido, observo que a recorrente forneceu a assistência devida ao passageiro, de forma que não restou evidenciada situação excepcional capaz de ensejar o dano moral alegado, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC. Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2. Em relação à norma aplicável ao caso, destaco ainda que o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3. Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 4. A r. sentença não carece de reforma, na medida em que não restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil da empresa recorrida, na medida em que o atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas.
5. A recorrida, em razão da condição meteorológica adversa e do desvio da rota original para o aeroporto de Florianópolis, cumpriu com a Resolução nº 400 da ANAC, fornecendo alimentação, hospedagem, translado e reacomodação para os autores
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011930-87.2022.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Portanto, observo que os fatos narrados na exordial não extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a improcedência do pleito de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)